Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DELITOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal que condenou a acusada como incursa nas penas do artigo 147 do Código Penal (duas vezes), artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41 e artigo 129, §9°, do Código Penal.
2. O acervo probatório apresentado pela acusação, consistente no depoimento das vítimas e da testemunha agente de polícia, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição. Não há liame de dependência ou desdobramento entre os crimes, os quais foram praticados com desígnios autônomos. Há concurso material.
3. Demonstrado nos autos que os crimes de ameaça e de lesão corporal, foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Individualização da pena com dosimetria realizada em consonância com a doutrina e jurisprudência. Sem reparos.
5. Recurso conhecido e improvido.